Tribunal: TJDFT
Processo: 0719148-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719148-83.2020.8.07.0001 RECORRENTE: OROZITA JANUARIO GOMES CORREA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES-FISCAIS DO TRABALHO NO DISTRITO FEDERAL - AAFIT/DF, FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por OROZITA JANUARIO GOMES CORREA contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que concluiu (ID 35604724): Nas razões recursais Id. 29258034, a Embargante (autora) requer, preliminarmente, o recebimento dos Embargos de Declaração no efeito suspensivo, bem como gratuidade de justiça. Aduz que o provimento da Apelação da Ré gerou riscos à saúde da Autora. No mérito, alega que o v. Acórdão é omisso e repisa os argumentos do MPDFT deque a operadora, até mesmo ao encerrar suas atividades, deve garantir a continuidade dos tratamentos dos seus assistidos, quanto mais na hipótese de mera resilição contratual. Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso, com efeitos infringentes, para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. (...) O v. Acórdão adotou o entendimento de que a Assefaz não está obrigada a oferecer plano individual ou familiar à Apelada (autora), pois não comercializa planos dessa natureza. A propósito, trago excertos do v. Acórdão que bem trataram o tema: “Na espécie, a Apelante (primeira Ré), após o encerramento do plano de saúde coletivo por ordem da ANS, manteve a Apelada (autora) no plano e lhe concedeu o prazo de quatro meses para que migrasse para outro plano. Apresentou, inclusive, uma lista de possíveis empresas que podiam lhe oferecer serviço compatível com aquele antes prestado. Assim, não houve o rompimento unilateral do contrato de forma abrupta pela Apelante (primeira Ré), nem foi comprovado que os planos disponibilizados à Apelada (autora) preveem carência no atendimento inicial. De qualquer forma, não há impedimento para que seja realizada a portabilidade do plano da Apelada (autora) para outras operadoras, sem carência, pois os artigos 3o e 8o, inciso IV, da RN no 438, possibilitam a transferência dos beneficiários para outros planos na hipótese de rescisão do contrato coletivo por parte da operadora ou da pessoa jurídica contratante.” Cumpre ressaltar que o v. Acórdão destacou que “Na demanda em apreço, a própria associação da Apelada (autora), AAFIT/DF, já contatou outros planos de saúde para que seus associados possam realizar a devida migração, conforme o comunicado Id. 24276155.” O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.842.751/SP (Tema 1.082), sob a sistemática dos repetitivos, firmou o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/8/2022). Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019